Tribunal: TJES
Processo: 5010125-74.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010125-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS ALVES BARBOSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por MARCOS VINUCIUS ALVES BARBOSA em face de decisão proferida que, nos autos da execução penal n.
0024637-86.2015.8.08.0035
, indeferiu a aplicação da detração do tempo de pena cumprida em ação penal diversa (0043796-49.2014.8.08.0035).

Suscita o reeducando, inicialmente, a ausência de fundamentação da decisão de evento n. 136.1.

Pretende a aplicação “da detração (art. 42, CP) pelo período de 2a5m28d cumpridos indevidamente nos autos nº 0043796-49.2014.8.08.0035, e posteriormente, que seja retificada o espelho de pena em favor do agravante, detraindo esses 2anos, 5meses e 28dias em seu espelho de pena para que conste esses anos no campo “Total Detração” para que não haja excesso de execução.”

Subsidiariamente, requer que seja “reconhecida a fração de 1/6 referente a 1 (um) ano e o período de pena cumprido remanescente, seja computado em relação ao artigo 33 da Lei de drogas.

A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por MARCOS VINUCIUS ALVES BARBOSA em face de decisão proferida que, nos autos da execução penal n.
0024637-86.2015.8.08.0035
, indeferiu a aplicação da detração do tempo de pena cumprida em ação penal diversa (0043796-49.2014.8.08.0035).

Suscita o reeducando, inicialmente, a ausência de fundamentação da decisão de evento n. 136.1.

Pretende a aplicação “da detração (art. 42, CP) pelo período de 2a5m28d cumpridos indevidamente nos autos nº 0043796-49.2014.8.08.0035, e posteriormente, que seja retificada o espelho de pena em favor do agravante, detraindo esses 2anos, 5meses e 28dias em seu espelho de pena para que conste esses anos no campo “Total Detração” para que não haja excesso de execução.”

Subsidiariamente, requer que seja “reconhecida a fração de 1/6 referente a 1 (um) ano e o período de pena cumprido remanescente, seja computado em relação ao artigo 33 da Lei de drogas.

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Inicialmente, muito embora não tenha formulado o reeducando especificamente pedido relativo à nulidade da decisão objurgada em razão da suposta ausência de fundamentação, tal tese aventada não procede.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a utilização da técnica da fundamentação
per relationem
, em que o magistrado adota trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir.” (AgInt no REsp. n. 2.004.498/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Na hipótese dos autos, a magistrada fundamentou a rejeição da pretensão do reeducando com trecho do parecer ministerial, não havendo confronto, portanto, com a legislação vigente ou, ainda, com entendimento jurisprudencial.

Dito isso, passo a análise do tema recursal,
in casu
, a detração de período de pena cautelar cumprido em processo diverso.

Consta dos autos que o reeducando, na ação penal nº 0043796-49.2014.8.08.0035, cumpriu supostamente 2 anos, 5 meses e 28 dias de prisão cautelar.

Naquele feito, o reeducando fora condenado, inicialmente, pela prática do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10826/03.

Interposta a apelação, este Egrégio Tribunal de Justiça desclassificou a conduta sediada no art. 33,
caput
, para o art. 28, ambos da Lei 11.343/06 e, na oportunidade, substituiu a pena restritiva de direito (1 ano de reclusão), relativa ao delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, por restritiva de direito.

Desse modo, diante do cumprimento de pena provisória superior ao período de pena imposta definitivamente naqueles autos, o reeducando pretende descontar tal período na execução vigente relativa ao processo n. 0006039- 53.2019.8.13.0440.

Sem maiores delongas, não faz jus o reeducando à pretendida detração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza “as hipóteses onde cabível a detração do tempo de prisão provisória proveniente de processo diverso daquele cujo delito ensejou a condenação penal:
se a data do cometimento do crime a que se refere a execução for anterior ao período requerido ou quando houver absolvição ou declaração de extinção da punibilidade no processo em que cumprido o tempo de prisão provisória
(AgRg no HC n. 709.201/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Os fatos reportados no processo n. 0006039- 53.2019.8.13.0440 remontam o ano de 2019. Por sua vez, o aparente cumprimento de pena provisória relativa ao processo n. 0043796-49.2014.8.08.0035 refere-se à período anterior (2014 a 2017).

Ademais, importante configurar que a desclassificação do delito sediado no art. 33, caput, para o art. 28, ambos da lei 11.343/06 não tem o condão de configurar “absolvição”, hipótese excepcional de detração abarcada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se: AgRg no HC n. 709.201/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.

Desse modo, a impossibilidade de utilização de apontado “crédito executório” em processo diverso rechaça tanto o pedido principal, como o subsidiário, razão pela qual a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DIVERSO. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDO EM PERÍODO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a utilização da técnica da fundamentação
per relationem
, em que o magistrado adota trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir.” (AgInt no REsp. n. 2.004.498/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

2. Da mesma forma, a Corte Superior aponta “as hipóteses onde cabível a detração do tempo de prisão provisória proveniente de processo diverso daquele cujo delito ensejou a condenação penal:
se a data do cometimento do crime a que se refere a execução for anterior ao período requerido ou quando houver absolvição ou declaração de extinção da punibilidade no processo em que cumprido o tempo de prisão provisória
(AgRg no HC n. 709.201/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

3. Diante do cumprimento de pena cautelar anterior a prática do fato em execução de feito diverso, incabível a detração pretendida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.